Tribunal: TCU
Processo: 004.193/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 12025 e códigoUasg 110161 (Objeto: Contratação de empresa concessionária autorizada para prestação de serviços continuados e sem exclusividade de mão de obra de: revisão e manutenção preventiva e/ou corretiva no veiculo oficial Caoa cherry tiggo 8 1.6 tdi, ano 2023, cor preta.)

Inteiro teor:
Acórdão 432/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades no Contrato 1/2025, celebrado entre Advocacia-Geral da União e a empresa Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços continuados de revisão e manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo oficial Caoa Cherry Tiggo 8 1.6 TDI, ano 2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e arquivar o processo, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.193/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Priscilla Rolim de Almeida (20144/OAB-CE), Inayara Veloso dos Santos (15413/OAB-PI) e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.